Tribunal: TCU
Processo: 013.589/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA, da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de atos de concessão inicial e de alteração de aposentadoria de Hiroshi Yamada (XXX.480.358-XX), servidor aposentado do INSS, submetidos à apreciação do Tribunal de Contas da União para fins de registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II da Lei 8.443/1992, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar o apensamento destes autos ao TC Processo 013.518/2021-6 , de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz, em observância ao item 9.5 do Acórdão 5349/2021-TCU-Primeira Câmara , relator o Ministro Augusto Sherman Cavalcanti, para análise em conjunto dos atos de concessão inicial e alterações posteriores de aposentadoria do Sr. Hiroshi Yamada de no s 1170/2019, 77132/2021 e 10263071-04-2017-000004-4; 9.2. enviar cópia deste Acórdão, acompanhado do Relatório e Voto que o fundamentam, ao Sr. Hiroshi Yamada aos demais interessados e à Gerência Executiva do INSS em Marília/SP.